Tribunal: STF
Processo: HC 86961
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO ABERTO - REQUISITOS. O regime
   aberto pressupõe não ser o condenado reincidente e haver pena
   igual ou inferior a quatro anos, presentes ainda circunstâncias
   judiciais positivas.
        PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO -
   PROGRESSÃO - EXAME - COMPETÊNCIA. Cabe ao Juízo da execução a
   análise do direito do custodiado à progressão no regime de
   cumprimento da pena.
        PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO -
   DEFINIÇÃO. A definição do regime de cumprimento de pena há de
   ocorrer considerado o título judicial condenatório.
        PENA -
   PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. O exame da prescrição da pretensão
   executória da pena consubstancia direito do condenado, devendo
   ser procedido pelo Juízo da execução.